Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA MÉDICA. ATESTADO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal desconsidere o excesso de prazo para apresentação dos atestados e promova, por meio da respectiva junta médica, a análise da incapacidade laborativa da autora nos períodos ali apontados, para todos os fins de direito.

2. Recurso próprio, regular, tempestivo e com preparo regular (ID 38485469 e 38485470). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 3848547).
3. Pretende a recorrente a reforma da decisão recorrida sob a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo-se determinar não somente a anulação do ato administrativo, mas também a imediata homologação dos atestados apresentados, bem como o abono das faltas lançadas na sua ficha funcional. Aduz que está demonstrada a sua incapacidade laborativa contemporânea aos afastamentos, por meio dos relatórios médicos acostados aos autos. Alega que sua capacidade de percepção e discernimento estavam comprometidas, o que justificaria o não cumprimento da exigência legal de forma imediata. Além disso, afirma que entregou todos os atestados médicos e a homologação não ocorreu por falta de sua assinatura digital e juntada de relatório médico. Afirma que não houve por parte da Administração Pública qualquer comunicação/intimação informando sobre a necessidade de relatório médico.

4. Dispõe o art. 274 da Lei Complementar no 840/2011 que a licença médica do servidor para o tratamento da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Ressalte-se que o § 2o do referido artigo 274 expressa que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação.

5. A Administração Pública do Distrito Federal deve respeitar o princípio da legalidade que norteia a aplicação das normas que lhe são impostas, ou seja, não pode dispensar tratamento diferenciado a qualquer servidor, cujos requisitos não estejam determinados em leis.

6. O critério legal de concessão da licença é a constatação da incapacidade laboral pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação, e tal requisito não é preenchido automaticamente com a apresentação de atestado de médico particular.
7. No caso dos autos, referente aos atestados médicos dos períodos de 05/08/2020 a 19/08/2020 e de 19/08/2020 a 19/09/2020, foi requerida a perícia médica no ID 38478547, agendada para 19/11/2021, com o seguinte alerta no formulário: “Prezado servidor, verifique se seu processo está de fato preenchendo todos os requisitos para análise pericial, uma vez que a ausência dos documentos obrigatórios resultará no indeferimento da homologação”. Verifica-se ainda, no formulário, o seguinte questionamento e posterior resposta da servidora: “Caso atestado seja superior a 30 dias: Anexou relatório médico? Não”. Ademais, constata-se no ID 38478547 – Pág. 4 que a solicitação de assinatura da servidora no formulário, por parte do órgão, diferentemente do alegado pela recorrente, ocorreu anteriormente à análise da documentação apresentada (em 03/11/2021). Já em 22/11/2021, no ID 38478547 - Pág. 6, foi informado pela Diretoria de Perícias Médicas / Gerência de Medicina Forense, que “(...) o seu pedido não foi deferido por ausência das documentações mínimas necessárias e por decurso de prazo.” Justifica a autora impugnante, no ID 38478547 - Pág. 11, que o atestado médico foi colacionado ao SEI em 08/09/2020, no entanto, apenas a assinatura do formulário ocorreu em tempo posterior, ou seja, mais de 1 (um) ano depois.

8. Desse modo, não há que se falar em falta de razoabilidade e proporcionalidade por parte do órgão, tendo em vista a falta de observância por parte da recorrente, ou algum parente próximo, de vários prazos e critérios impostos pela Administração, a todos os servidores de igual forma, os quais não foram minimamente acompanhados, tendo em vista o seu interesse no caso. Assim, irretocável a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor do valor corrigido da causa .

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.